Tribunal: STJ
Processo: 0807416-67.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220496 - AL (2025/0136447-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – O acórdão de origem apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, os quais, se
acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: fa2555ba-6b28-470f-850f-a68ca2c3ba20

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220496 - AL (2025/0136447-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – O acórdão de origem apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, os quais, se
acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que deu provimento
ao Recurso Especial da UNIÃO e determinou o retorno dos autos à origem a fim de
que seja sanada omissão.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão local não contém
vício a ensejar a integração julgado.
Impugnação às fls. 1.046/1.050e.
É o relatório.
VOTO
O Agravo Interno não comporta provimento.
De fato, verifico assistir razão à parte ora recorrida quanto à apontada
omissão do tribunal de origem em examinar as seguintes alegações (fls. 827/828e):

[...] o acórdão embargado incorreu em omissão sobre o fundamento
recursal - relativo distinguishing - a execução não estava na dependência
Documento eletrônico VDA50086625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:33
Código de Controle do Documento: 98975823-f0f1-4c56-a6ff-ff5da46b1327

do fornecimento de fichas financeiras pela executada, questão essencial,
capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal, já que acarreta a
inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 880 ao caso.
O segundo ponto suscitado pela União em seus Embargos Declaratórios foi
a omissão quanto à demonstração de que a primitiva execução coletiva não
abrangeu esse grupo "remanescente" de 2.081 servidores, de modo que
inviável falar-se em mero prosseguimento de execução desmembrada.
[...]
[...] o cumprimento de sentença que se pretende extinguir não é mero
desdobramento da execução original. Em relação aos chamados
"remanescentes" (os "2.081" servidores), a execução não foi efetivamente
instaurada, conforme demonstrado pela UNIÃO no recurso.
O acórdão recorrido, todavia, ainda que de forma secundária mencionou o
afastamento da prescrição em razão da execução coletiva anterior ("A
propositura de uma ação de execução coletiva, não obstante ela tenha sido
posteriormente desdobrada (...) torna impossível reconhecer que houve a
prescrição , sem apreciar a fundamentação acima, essencial para a solução
da) controvérsia. Incorreu, portanto, em omissão.
Por fim, a União aduziu contradição no acórdão.
Eis que, conforme evidenciado no agravo da UNIÃO, a tentativa de
acréscimo de 2.081 associados, que totalizaria “9.008”, já havia sido
inadmitida pelo Juízo Federal de Primeiro Grau e por este TRF-5a Região.
Ora, constatada a ofensa à coisa julgada e a consequente violação dos
arts. 505 e 507 do CPC, como arguido pela UNIÃO no primeiro grau e no
recurso, impunha-se o provimento do agravo, com a extinção da execução.
O fato de a decisão agravada, a despeito de provocada a tanto, não ter
enfrentado explicitamente o tema, não impede o pronto julgamento por essa
Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, III (de aplicação analógica ao agravo
de instrumento).

Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
Documento eletrônico VDA50086625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:33
Código de Controle do Documento: 98975823-f0f1-4c56-a6ff-ff5da46b1327

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

, a apontada omissão foi suscitada nos embargos de declaração
In casu
opostos e, a despeito disso, o tribunal permaneceu silente, quando deveria ter se
pronunciado especificamente a respeito da matéria sob exame.
Observo tratar-se de questão relevante, oportunamente suscitada e que, se
acolhida, poderia levar o julgamento a resultado diverso do proclamado. Ademais, a
não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional
indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como o espelham os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO
NO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, omisso o julgado embargado que não se atentou para a
existência de repercussão geral sobre a matéria de fundo trazida nos autos,
relativa ao alcance do art. 155, § 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do
princípio da seletividade ao ICMS, Tema 745, RE 714.139/SC.
3. Existência de decisão nos autos, proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal a quo, sobrestando o RE de fls. 444/477, pelo mesmo tema
afetado à repercussão geral.
4. Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF
tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para
aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50086625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:33
Código de Controle do Documento: 98975823-f0f1-4c56-a6ff-ff5da46b1327

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeitos os julgados
de fls. 729/730 e 763/768, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a respectiva baixa.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.614.823/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/02/2021
26/02/2021

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RELEVANTE CONSTATADA E NÃO SUPRIDA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a
sentença proferida nos autos, julgando procedente a pretensão deduzida na
petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como
condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, I a V, do CPC
/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o
valor monetariamente atualizado do débito anulado.
II - A parte recorrente apresentou questão fática e jurídica relevante ao
deslinde da controvérsia, relativa ao fato de que o proveito econômico
obtido na demanda, sobre o qual foram arbitrados os honorários
advocatícios, compreende não apenas valor principal do débito anulado,
monetariamente corrigido, mas também as multas e juros moratórios que
seriam cobrados caso a anulação não ocorresse, contudo a referida
questão não foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal de origem.
III - Não obstante a oportuna provocação, realizada por meio da oposição
de embargos declaratórios, o acórdão recorrido permaneceu omisso, logo
carente de adequada fundamentação, posto que o Tribunal de origem
seguiu não se manifestando sobre a questão relevante ao deslinde da
controvérsia suscitada pela parte.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez constatada relevante omissão no acórdão impugnado,
irregularidade oportunamente suscitada, mas que não foi sanada no
julgamento dos embargos de declaração contra ele opostos, fica
caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015. Por sua vez,
reconhecida a mencionada ofensa (ao art. 1.022 do CPC/2015), impõe-se a
anulação da decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento dos
embargos declaratórios, com a devolução do feito ao Órgão Prolator, para
que a apreciação dos referidos embargos de declaração seja renovada.
Precedentes: REsp n. 1.828.306/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; e EDcl no AgInt no
7/11/2019
19/11/2019
AREsp n. 1.322.338/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
.
20/4/2020
24/4/2020
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
anular o acórdão integrativo, bem como para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente,
sobre a questão articulada nos embargos declaratórios.
(REsp 1.889.046/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
04/05/2021
10/05/2021

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
Documento eletrônico VDA50086625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:33
Código de Controle do Documento: 98975823-f0f1-4c56-a6ff-ff5da46b1327

S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50086625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:33
Código de Controle do Documento: 98975823-f0f1-4c56-a6ff-ff5da46b1327

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.496 / AL
Número Registro: 2025/0136447-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000
08073380320224058000
08074166720244050000
23291719904058000
8073380320224058000 8074166720244050000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
Documento eletrônico VDA50974414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: be68e592-efc2-47cf-83c8-d9bb5203e5f9

GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: be68e592-efc2-47cf-83c8-d9bb5203e5f9